Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703406/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665541, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 406/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5616/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Construtora Novo Milênio Ltda. e da Sra. Gesimar Neves Borges da Costa dos embargantes, devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 703406/2010, firmado entre o FNDE e o município de Lagoa Alegre/PI, cujo objeto era a "construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil - Proinfância". Considerando que o Acórdão 2933/2024-TCU-Segunda Câmara condenou a Construtora Novo Milênio Ltda. - ME a ressarcir ao erário os valores recebidos a título de remuneração no âmbito da política pública mencionada, bem como a pagar multa com fundamento na Lei 8.443/1992, em decorrência dos fatos pelos quais foi regularmente citada em 27/5/2020; Considerando que vieram aos autos informação da Junta Comercial do Estado do Piauí noticiando que a referida construtora foi extinta em 17/12/2020, após ter sido citada; Considerando que o patrono da Construtora Novo Milênio Ltda. - ME opôs embargos de declaração ao acórdão condenatório em 15/1/2024, momento em que a pessoa jurídica já não mais existia; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos propôs tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à extinta sociedade empresária, com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução TCU 178/2005, bem como notificar a empresa extinta acerca "de dívida do Acórdão 826/2025-2C, mencionando-se o acórdão revisor, por meio do advogado"; Considerando que o Ministério Público de Contas acompanhou a primeira proposta da unidade técnica para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à extinta sociedade empresária via Acórdão 2933/2024-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução TCU 178/2005; Considerando que, conforme registrado pelo Parquet , não há providências deste Tribunal em relação à segunda proposta da unidade técnica; Considerando que estando os autos no Ministério Público de Contas, houve a interposição de expediente recursal, pendente de exame pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e § 2o do artigo 3o da Resolução TCU 178/2005, em tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à extinta Construtora Novo Milênio Ltda - ME, e, na sequência, encaminhar os autos à AudRecursos para exame de admissibilidade do recurso de reconsideração apresentado pela Sra. Gesimar Neves Borges da Costa, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e no § 2o do artigo 3o da Resolução TCU 178/2005, em: a) tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à extinta Construtora Novo Milênio Ltda. - ME; e b) na sequência, encaminhar os autos à AudRecursos para exame de admissibilidade do recurso de reconsideração apresentado pela Sra. Gesimar Neves Borges da Costa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.350/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Novo Milenio Ltda - Me (04.191.947/0001-88); Gesimar Neves Borges Costa (XXX.936.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre - PI. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6.989/OAB-PI), representando Gesimar Neves Borges Costa; Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6989/OAB-PI), representando Construtora Novo Milenio Ltda - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.